Tribunal: TJDFT
Processo: 0738576-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. JUGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSFERÊNCIA DE COTAS SOCIAIS. ALEGADA OMISSÃO DOLOSA E ERRO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA. VALIDADE DO CONTRATO. DEVER DE DILIGÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de produção de provas não caracteriza cerceamento de defesa quando o magistrado, fundamentadamente, entende não ser necessária a instrução probatória para o deslinde da controvérsia, especialmente quando a questão é passível de solução por prova documental constante dos autos, nos termos dos artigos 317, 355 e 370 do CPC.
2. O erro substancial capaz de invalidar o negócio jurídico é aquele que leva a uma percepção equivocada da realidade e determina a celebração do ato, nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil, não se configurando pela simples negligência ou desatenção quanto às condições contratuais.
3. No caso, a apelante não demonstrou a existência de dolo, fraude ou omissão dolosa por parte da apelada, tampouco apresentou provas mínimas que evidenciem erro substancial ou dissonância quanto à situação financeira da empresa adquirida.
4. O contrato revela ciência da compradora sobre a necessidade de aportes financeiros, distribuição de riscos e diligências prévias realizadas, inexistindo elementos que afastem a validade do negócio jurídico.
5. Recurso de apelação conhecido e desprovido.